Tribunal: TJES
Processo: 5026022-07.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026022-07.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA

APELADO: WALBER BOTELHO TONN

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5026022-07.2021.8.08.0024

EMBTE
:

PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA

EMBDO
: WALBER BOTELHO TONN

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A FATOS DA PANDEMIA, À LEI Nº 9.514/1997 E À INAPLICABILIDADE DO CDC. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por empresa incorporadora contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, nos autos de ação de rescisão contratual ajuizada por consumidor.

2. Alegação de omissão quanto à aplicação do art. 374 do CPC e dos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997, além de inaplicabilidade do CDC e da Súmula 543 do STJ, em razão da ausência de registro da propriedade fiduciária e da essencialidade da atividade de construção civil no período da pandemia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão relevante quanto a: (i) suposta força maior decorrente da pandemia da Covid-19; (ii) inaplicabilidade do CDC e da Súmula 543 do STJ em razão da existência de pacto com alienação fiduciária; e (iii) eventual dissídio jurisprudencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado afastou a tese de imprevisibilidade, destacando que o contrato foi firmado em meio à pandemia, e que a construção civil foi considerada atividade essencial, conforme Decreto Federal nº 10.344/2020.

5. As matérias jornalísticas apresentadas não comprovaram a ocorrência de fato impeditivo relevante ao cumprimento contratual.

6. Inviabilidade de aplicação da Lei nº 9.514/1997 diante da ausência de registro do contrato, requisito essencial à constituição da propriedade fiduciária.

7. Ausência de omissão quanto à aplicação do CDC, tendo sido expressamente reconhecido que a relação jurídica não afasta sua incidência.

8. Utilização indevida dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito. Aplicação de multa por caráter protelatório, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento: “1. A essencialidade da atividade de construção civil no contexto da pandemia da Covid-19 afasta a alegação de caso fortuito ou força maior. 2. A ausência de registro do contrato no Cartório de Imóveis impede a constituição da propriedade fiduciária e, por consequência, a aplicação da Lei nº 9.514/1997. 3. A simples divergência da parte com o conteúdo do acórdão não autoriza a oposição de embargos de declaração. 4. Configurado o caráter protelatório do recurso, é cabível a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 374, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.514/1997, arts. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp nº 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.04.2017, DJe 04.05.2017; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.668.608/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 07.04.2025, DJe 10.04.2025; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp nº 1.601.042/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 12.11.2024, DJe 22.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5026022-07.2021.8.08.0024

EMBTE
:

PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA

EMBDO
: WALBER BOTELHO TONN

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se
de

embargos de declaração

opostos por

PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA
, eis que irresignada com o
acórdão
de Id 10216843
, que
deu parcial
provimento
ao seu recurso de apelação, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada por
WALBER BOTELHO TONN
, ora embargado.

Nas suas razões (Id 10432197), em apertada síntese, aduz que o v. acórdão foi omisso em relação ao artigo 374 do CPC, pois consubstanciada e demonstrada por meio das matérias jornalísticas a falta de matéria prima indispensável para o regular andamento da
s obras de
construção civil
durante o período de pandemia da Covid-19.

Aduz ainda que omisso o acórdão em relação aos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997, além de configurar dissídio jurisprudencial, pois a legislação especial em referência (que institui a alienação fiduciária) afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor - CDC e, por conseguinte, a Súmula 543 do STJ.

Contudo, sem razão.

Isso porque no acórdão recorrido,
inclusive com julgados deste Tribunal, assentou-se
que “a
atividade de construção civil foi considerada como essencial, nos termos do Decreto Federal nº 10.344, de 11 de maio de 2020, não se sujeitando às paralisações ordinariamente ocorridas em outros setores,
bem como, de ressaltar, que o contrato foi firmado no decorrer da pandemia, precisamente em 01/06/2020, o que afasta a imprevisibilidade.”
(destaquei).

Consignou-se, ainda, que a
mera apresentação de notícias constantes em veículos de informação, demonstrando os reflexos da pandemia no mercado, não
eram
suficientes para comprovar que tais situações foram determinantes para o atraso do empreendimento.

O
utrossim, definiu-se
que
não houve a constituição da propriedade fiduciária em razão da ausência do registro do contrato no competente Cartório de Imóveis, impedindo, assim, a aplicação do procedimento previsto no art.27 da Lei 9.514/97,
bem como
que a situação versada nos autos era imune a incidência do Tema 1095 do STJ, pois não se tratava de inadimplemento contratual do promitente comprador,
ora embargado
, o que, segundo a jurisprudência também do Tribunal da Cidadania, atrai
ria
a aplicação d
a sua
Súmula 543.

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
mérito do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

Por fim, considerando a tentativa com o presente recurso de reinaugurar fundamentos já dirimidos no acórdão recorrido, entendo que é caso de aplicação de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante também é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.
[...].
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à modificação do julgado, salvo para corrigir os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, o que não se observa no caso concreto. 9. A reiteração de argumentos já analisados nos recursos anteriores caracteriza o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, podendo ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

[...].
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.668.608/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO EXISTÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Sendo o recurso manifestamente protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.601.042/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido,
aplicando ao Embargante
multa de
2
% sobre o valor
atualizado da causa
, a teor d
o art.1.026, §2º do CPC/2015
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.